Tribunal: TJMT
Processo: 1019322-98.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019322-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO - CPF: 935.498.571-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO MOMENTÂNEO DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXIBIÇÃO PRÉVIA DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS E FINANCEIROS. LIMITAÇÃO GLOBAL DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE CONTRATOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, determinou a exibição de documentos contratuais, suspendeu o prazo para apresentação do plano de pagamento, indeferiu provisoriamente a perícia contábil e afastou a limitação automática de todos os descontos bancários a 30% da renda líquida da consumidora.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecer a necessidade de realização imediata de perícia contábil; (
ii
) limitar globalmente todos os descontos bancários ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da agravante; (
iii
) aplicar o teto próprio dos empréstimos consignados também a obrigações de natureza diversa, como crédito pessoal com débito em conta corrente e cartão de crédito consignado; e (
iv
) reformar a decisão recorrida para impor, desde logo, medidas restritivas aos descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há cerceamento de defesa no indeferimento momentâneo da perícia contábil, antes da apresentação dos contratos integrais, extratos, aditivos e demonstrativos de saldo; e (
ii
) estabelecer se é cabível a limitação imediata e global de todos os descontos bancários ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da consumidora, independentemente da natureza de cada contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O rito especial da repactuação de dívidas por superendividamento exige análise global do passivo, apresentação de plano de pagamento, manifestação dos credores e eventual atuação judicial para estruturação de plano compulsório, nos limites do Código de Defesa do Consumidor.

5. O indeferimento da perícia contábil, por ora, não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode reservar a análise da necessidade da prova técnica para momento posterior, após a formação do acervo documental mínimo.

6. A exibição prévia dos contratos integrais, extratos, aditivos e demonstrativos de saldo é necessária para delimitar adequadamente eventual perícia sobre encargos, custo efetivo total, evolução do saldo devedor ou viabilidade do plano de pagamento.

7. A Lei n. 14.181/2021 institui regime de prevenção e tratamento do superendividamento voltado à preservação do mínimo existencial e à repactuação responsável das dívidas, mas não autoriza a equiparação automática entre modalidades contratuais distintas nem a suspensão indistinta de cláusulas regulares antes da análise concreta do passivo.

8. Os descontos autorizados de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que salarial, não se submetem, por analogia, ao limite próprio dos empréstimos consignados, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.085.

9. Contratos de mútuo bancário com cláusula de débito automático em conta corrente não se confundem com empréstimos consignados, razão pela qual a inclusão das dívidas na repactuação não submete automaticamente todos os contratos à margem consignável.

10. A preservação do mínimo existencial exige prova concreta, plano estruturado, manifestação dos credores e, se necessário, futura prova técnica, não bastando a pretensão de incidência imediata de teto único de 30% sobre todos os débitos bancários.

11. A decisão recorrida preserva o contraditório, a utilidade da instrução processual e o equilíbrio do procedimento ao determinar a exibição documental, suspender o prazo para apresentação do plano e admitir futura reavaliação da necessidade de perícia.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema n. 1.085; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001244-56.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 11.02.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela autora
LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO
, contra a decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 1008233-26.2024.8.11.0040, movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. E OUTROS
, dentre outras providências, rejeitou a alegação de vício quanto ao Tema n. 1.085 do STJ, por entender que a decisão anterior já havia esclarecido que o limite de 30% da renda não se aplica automaticamente a obrigações diversas dos empréstimos consignados, bem como indeferiu, por ora, a perícia contábil, sem prejuízo de reavaliação após a apresentação do plano e a manifestação dos credores.

Na
petição

inicial
, a autora afirmou estar em situação de superendividamento e pediu a repactuação global dos débitos, com requerimento de tutela de urgência para limitar as cobranças a percentual compatível com sua renda, suspender a exigibilidade das dívidas, impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e determinar a exibição incidental dos documentos contratuais.

Em
decisão

inicial
, o Juízo destacou o caráter bifásico do procedimento previsto na Lei do Superendividamento e a inexistência de previsão legal para limitação imediata dos débitos, além de determinar que a autora juntasse os contratos bancários que pretendia discutir, diante da ausência de prova de prévio pedido administrativo de exibição documental, com deferimento da assistência judiciária.

Superada a fase conciliatória, o Juízo determinou que a autora apresentasse plano de pagamento detalhado e individualizado por credor, com indicação do mínimo existencial, dos índices de correção, dos juros aplicáveis, da quantidade de parcelas, da evolução mensal da dívida e do prazo máximo de cinco anos.

A autora opôs embargos de declaração sob alegação de omissão e contradição quanto à aplicação do Tema n. 1.085 do STJ, à necessidade de perícia contábil, à inversão do ônus da prova e à exibição de documentos suplementares, ao passo que os credores apresentaram contrarrazões com pedido de não conhecimento ou rejeição dos aclaratórios.

Na
decisão

agravada
, os embargos de declaração foram acolhidos em parte, com manutenção da rejeição de vício quanto à aplicação do Tema n. 1.085 do STJ e indeferimento, por ora, da perícia contábil, considerada prematura, mas com reconhecimento de omissão relativa à exibição de documentos e determinação para que as instituições financeiras apresentem os contratos integrais, aditivos, extratos das operações e demonstrativo atualizado do saldo devedor, com discriminação do custo efetivo total, sob pena de incidência do art. 400 do CPC, além da suspensão do prazo para apresentação do plano de pagamento até o cumprimento da ordem de exibição documental ou o decurso do prazo concedido aos credores (id. 229326538).

Nas
razões

do

recurso
, a autora defende que o Tema n. 1.085 do STJ não se aplica ao caso, pois trataria de relação contratual ordinária, distinta do procedimento especial da Lei n. 14.181/2021.

Afirma que todos os débitos de consumo devem integrar a repactuação global, inclusive empréstimos consignados, cartões com reserva de margem e contratos com débito em conta, sob pena de comprometimento do mínimo existencial. Também alega que a perícia contábil é indispensável para apurar o custo efetivo total, os encargos aplicados e a evolução real das dívidas.

Requer, em tutela recursal, a limitação imediata dos descontos ao percentual global de 30% de seus rendimentos líquidos e, no mérito, o provimento do agravo para afastar a aplicação do Tema n. 1.085 do STJ, incluir todos os contratos na repactuação e determinar a realização de perícia contábil (id. 365127897).

A recorrente deixa de realizar o pagamento do preparo por ser beneficiária da assistência judiciária (id. 365152386).

A liminar foi indeferida (id.

365789387).

As contraminutas foram devidamente apresentadas, por meio da qual os recorridos reafirmam os fundamentos adotados na origem e pugnam pelo desprovimento do recurso (ids. 371859854 e seguintes).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal deve ser examinada com a prudência própria da cognição exercida em agravo de instrumento, sobretudo porque o feito de origem tramita sob o rito especial da repactuação de dívidas por superendividamento, que possui lógica procedimental própria, marcada por etapa conciliatória, apresentação de plano de pagamento, manifestação dos credores e eventual atuação judicial para estruturação de plano compulsório, nos limites do Código de Defesa do Consumidor.

Adianto, pois, ser o caso de manter a decisão recorrida.

A solução adotada revela-se prudente, proporcional e compatível com o atual estágio processual da ação originária, pois não afasta a incidência do microssistema do superendividamento nem o exame global das obrigações da consumidora, limitando-se a determinar a exibição dos documentos contratuais e financeiros necessários à correta compreensão do passivo e à eventual estruturação do plano de pagamento, com preservação do contraditório e da utilidade da instrução processual.

Nesse contexto, o indeferimento da perícia contábil ocorreu apenas por ora, em razão de sua prematuridade antes da apresentação dos contratos integrais, extratos, aditivos e demonstrativos de saldo.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no regular exercício do poder de direção do processo, reserva a análise da necessidade da prova técnica para momento posterior, sobretudo após determinar a juntada dos elementos documentais indispensáveis à adequada delimitação de seu objeto.

A prova pericial poderá ser reavaliada pelo Juízo, após a exibição documental e a manifestação das partes, se subsistirem controvérsias técnicas relevantes sobre encargos, custo efetivo total, evolução do saldo devedor ou viabilidade do plano de pagamento, pois não se justifica impor, desde logo, a realização de perícia contábil sem a prévia formação do acervo documental mínimo.

Também não procede a pretensão de limitação imediata e global de todos os descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da agravante.

Com acerto a decisão recorrida ao impedir a extensão automática do limite aplicável aos empréstimos consignados a obrigações de natureza diversa, como crédito pessoal com desconto em conta corrente e cartão de crédito consignado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.085, segundo a qual são lícitos os descontos autorizados de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que salarial, sem aplicação analógica do limite próprio dos consignados.

A Lei n. 14.181/2021 estabeleceu regime de prevenção e tratamento do superendividamento, voltado à preservação do mínimo existencial e à repactuação responsável das dívidas, sem autorizar, contudo, a equiparação automática entre contratos distintos nem a suspensão indistinta de cláusulas regulares antes da análise concreta do passivo e do efetivo comprometimento da subsistência do consumidor.

Esta Câmara já assentou que os contratos de mútuo bancário com cláusula de débito automático em conta corrente não se confundem com empréstimos consignados, razão pela qual não se submetem à limitação da margem consignável e admitem o desconto quando autorizado pelo consumidor, bem como que a Lei do Superendividamento deve ser aplicada em harmonia com os princípios contratuais, sem permitir a suspensão automática de obrigações válidas, especialmente quando ausente comprovação concreta de comprometimento do mínimo existencial (TJMT, n. 1001244-56.2026.8.11.0000, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 11/02/2026).

No citado precedente, também se reconheceu que, embora seja cabível a imposição de
astreintes
para assegurar o cumprimento de ordem judicial proporcional, deve ser afastada a suspensão de descontos relativos a contrato de mútuo com débito automático em conta corrente quando a medida decorre de indevida equiparação dessa modalidade ao empréstimo consignado.

A orientação ajusta-se ao presente caso, pois a agravante pretende a incidência imediata de teto único de 30% sobre todos os débitos bancários, sem distinção entre as modalidades contratuais e antes da formação completa do acervo documental, embora a ação de superendividamento exija análise global do passivo sem dispensar o exame individualizado da natureza de cada obrigação.

A inclusão das dívidas na repactuação não submete automaticamente todos os contratos à margem consignável, pois a preservação do mínimo existencial exige prova concreta, plano estruturado, manifestação dos credores e eventual prova técnica.

No caso, a decisão recorrida preservou esse equilíbrio ao determinar a exibição documental, suspender o prazo para apresentação do plano até a formação da base mínima e admitir futura reavaliação da prova pericial, afastando apenas a aplicação automática do limite de 30% a obrigações não necessariamente equiparáveis a empréstimos consignados.

Não se verifica, portanto, probabilidade de provimento do recurso nem urgência que justifique a intervenção imediata deste Tribunal, sobretudo porque a ação de origem já se encontra em fase posterior à audiência de conciliação, com determinação de apresentação do plano e dos documentos contratuais.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar ou fragilizar os fundamentos adotados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026